Tribunal: STF
Processo: AI 67592
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO VISANDO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CALCADO NO REEXAME DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. 
É de se negar provimento a agravo regimental que, oferecido nos autos de agravo de instrumento improvido, pretende a admissão de Recurso Extraordinário fundado no reexame da prova.